Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-79.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801116-79.2021.8.14.0107

APELANTE: ZEZICO SOUSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801116-79.2021.8.14.0107

APELANTE:
ZEZICO SOUSA COSTA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

2.

Majoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento.

3.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, manutenção da sentença em todos os seus termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇÃO interposto por
ZEZICO SOUSA COSTA
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801116-79.2021.8.14.0107

APELANTE:
ZEZICO SOUSA COSTA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZEZICO SOUSA COSTA
em face da sentença proferida nos autos da
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “CART CRED ANUID”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL
, que propôs contra o
BANCO BRADESCO S.A
, em trâmite no juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Na exordial, alega o autor que é correntista do banco requerido e
que o pagamento do seu benefício não estava sendo recebido a contento, sendo informado que estava sendo cobrado pelo serviço de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”.

Acrescentou que tais descontos foram feitos de forma indevida salientando que jamais contratou tal serviço, tão pouco conhece ou sabe para que sirva o suposto serviço contratado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 8441971).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID 8441979) que julgou procedente a ação, condenando
o requerido ao pagamento de todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data do evento danoso, condenando ainda o réu ao pagamento de dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

Consta ainda do decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor
ZEZICO SOUSA COSTA
interpôs recurso de apelação (ID 8441981), pugnando pela reforma da sentença em relação ao quantum fixado a título de danos morais, e honorários advocatícios, oportunidade em que requer a sua majoração.

O réu apresentou contrarrazões (ID 8441985), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 8450973), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 8750135.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

O autor se insurge em relação ao quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, bem como do percentual a título de honorários advocatícios, requerendo a majoração de ambos.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Noutra ponta, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, em 10% sobre o valor da condenação, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono do recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12/05/2022